Tribunal: TJBA
Processo: 8032704-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032704-14.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSELITO CRUZ ALVES

Advogado(s)
:
JURANDI BATISTA PEREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, EVERTON NOGUEIRA PANTOJA DE ABREU

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta por consumidor, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
A
ção
I
ndenizatória contra a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA
e a
COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA
,
sob o fundamento de ausência de prova da interrupção do fornecimento de água, na unidade consumidora do
A
utor.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas complementares e de intimação para razões finais antes da sentença; e estabelecer se a interrupção do serviço essencial de abastecimento de água configura falha na prestação do serviço a ensejar indenização por dano mora
l
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cerceamento de defesa não se configura pelo simples fato de a sentença ter sido desfavorável
ao Acionante
, sendo ônus do Juízo avaliar a necessidade de dilação probatória, nos termos do artigo 370 do CPC.

4.
A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor da obrigação de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito, conforme entendimento consolidado
pelo
Superior Tribunal de Justiça.

5.
A mera existência de reportagens jornalísticas sobre desabastecimento de água, na região, não comprova, de forma individualizada, a interrupção do serviço, na unidade consumidora do
Demandante
, sendo necessário demonstrar o nexo causal entre a falha e o suposto dano.

6.
A ausência de registro de reclamação administrativa junto à
C
oncessionária, aliada ao consumo regular de água no período questionado, compromete a verossimilhança das alegações do
C
onsumidor.

7.
O dano moral não se configura
in re ipsa,
quando
inexiste
prova mínima da interrupção do serviço e de seus impactos concretos na esfera individual do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 e 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022; STJ, AgInt no AREsp 1950665/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29/11/2021; TJBA, Apelação nº 8034627-75.2020.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 11/02/2022; TJBA, Apelação nº 8131805-24.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 06/10/2021; TJBA, Apelação nº 8105749-51.2020.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 03/08/2021.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível

n° 8032704-14.2020.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
ROSELITO CRUZ ALVES
,
sendo
Recorrida
s
a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A -

EMBASA S/A
e a COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.